Tribunal: TJES
Processo: 0026038-52.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026038-52.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SALVADOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026038-52.2017.8.08.0035

EMBARGANTE: SALVADOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME E OUTROS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, para reformar a sentença e rejeitar exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento de execução fundada em cópia reprográfica de cédula de crédito bancário.
2. A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto (i) à necessidade de realização de perícia grafotécnica; (ii) ao reconhecimento da suficiência da cópia do título sem apresentação do original; e (iii) à suposta violação à Lei nº 10.931/2004. Requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 784, I, do CPC e 28, 29 e 44 da Lei nº 10.931/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a exigência de apresentação do título original, bem como se é cabível o prequestionamento numérico dos dispositivos indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia acerca da necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, adotando entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal exigência depende de alegação concreta de vício ou circulação indevida do título.
6. Constatou-se que a parte executada não formulou expressamente pedido de perícia grafotécnica nem indicou inconsistência formal ou material específica, limitando-se a alegar nulidade pela ausência do original.
7. Inexiste omissão ou contradição, pois a decisão apresentou fundamentação suficiente e coerente, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, inclusive para fins de prequestionamento.
8. O prequestionamento numérico não se impõe quando o acórdão contém fundamentação adequada e suficiente à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A apresentação do original da cédula de crédito bancário somente é exigível mediante alegação concreta de vício, circulação ou execução em duplicidade do título.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 784, I, e 425, VI; Lei nº 10.931/2004, arts. 28, 29 e 44.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023; STJ, REsp nº 2.061.889/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026038-52.2017.8.08.0035

EMBARGANTE: SALVADOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME E OUTROS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, cuidam os autos de embargos de declaração de
SALVADOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME e OUTROS
(ID 15409520), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, reformando a sentença de piso para rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução.

Irresignada, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, pois: (i) não teria considerado a necessidade de realização de perícia grafotécnica; (ii) haveria contradição ao reconhecer a circularidade do título sem exigir a apresentação do original; e (iii) teria ocorrido violação à lei especial (Lei nº 10.931/2004) que exige o acautelamento da cártula original. Ademais, a embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico dos arts. 784, I, do CPC e arts. 28, 29 e 44 da Lei nº 10.931/2004.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que os vícios apontados não estão configurados.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

“
É incontroverso que o título de crédito que instruiu a ação de execução é cópia reprográfica de cédula de crédito bancário
, de modo que a questão a ser analisada em sede recursal resume-se a definir se é indispensável a apresentação da via original do título.

Como já ressaltado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "
A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento
" (RESP n. 2.013.526/MT, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Não desconheço o fato de que a cédula de crédito bancário detém as características gerais dos títulos de crédito – dentre as quais se destaca a circularidade -, o que já serviu como fundamento para decisões já proferidas por este eg. Tribunal de Justiça, que declararam a indispensabilidade do título original.

Nada obstante, o mais recente entendimento adotado pela Corte Superior é no sentido de que “
A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
”
. (RESP n. 2.061.889/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

(...)

Tal entendimento se mostra mais condizente com o contexto em que se insere, marcado pela digitalização e virtualização de autos físicos, e vai ao encontro do que dispõe o artigo 425, inciso VI do CPC, que admite como prova as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular juntado por advogado, salvo alegação motivada e fundamentada de adulteração.

(...)

No caso em análise,
o devedor JEFFERSON TOSE, em sua objeção de pré-executividade de fls. 87/101 dos autos digitalizados, defende a necessidade de apresentação do documento original tão somente para comprovar a ausência de circulação do título
. Não há qualquer outro fato concreto impeditivo da cobrança do débito que o tenha levado a impugnar a execução de cópia do título em análise.

Vale ressaltar, por oportuno, diante das alegações constantes da resposta recursal id 13675200, que na objeção de pré-executividade de fls. 87/101
não há qualquer pedido ou manifestação de interesse em relação de perícia grafotécnica no título objeto de execução, mas tão somente uma referência à impossibilidade de se realizar tal prova técnica em documento copiado
.

Sendo assim, na esteira do entendimento adotado pelo c. STJ, entendo que equivocou-se o magistrado de primeiro grau ao julgar indispensável a apresentação da via original.”

À evidência inexiste omissão ou contradição a ser corrigida, na medida em que o acórdão foi claro ao pontuar que a parte executada não formulou efetivo e oportuno requerimento de prova pericial nem indicou vício concreto de circulação, limitando-se a arguir a nulidade formal pela ausência do original.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos, buscando a reforma do entendimento firmado no sentido de que, em processos virtualizados, a cópia da Cédula de Crédito Bancário é suficiente para aparelhar a execução, salvo fundada dúvida, o que não se verificou no caso sob exame.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e contradição apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.